Tribunal: STF
Processo: RE 1412550
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, assim ementado (fl. 1, Doc. 4):



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO DO DIAGNÓSTICO. DOENÇA INTEGRANTE DO ROL DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – LEI N. 7.713/1988. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO QUE DEVE SER MANTIDO INDEPENDENTE DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ISENÇÃO QUE POSSUI CARÁTER PERMANENTE E IRREVOGÁVEL. PRECEDENTE DO STJ E DESTA TURMA RECURSAL. REFORMA DO ACÓRDÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 5).



    No RE (Doc. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PARANÁ sustenta, em síntese, que ao admitir que o recorrido continue a se beneficiar da isenção de contribuição previdenciária que lhe fora anteriormente concedida para além da data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, a Turma Recursal do Juizado Especial do Paraná violou o artigo 22, XXI, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 e o artigo 35, da Emenda Constitucional nº 103/2019 (fl. 6, Doc. 7)



    Assevera que o acórdão recorrido julgou válido lei local – artigo 129, IV, “b”, da Constituição Estadual do Paraná – contestado em face da Constituição Federal (artigo 22, XXI) e que não se mostra possível a existência de lei estadual prevendo isenção de contribuição previdenciária para policiais militares, pois, de acordo com o artigo 22, XXI, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, somente a União detém competência privativa para legislar sobre normas gerais relativas à inatividade e pensão dos policiais militares e bombeiros militares (fl. 5, Doc. 7).



    Afirma, ainda, que como não mais existe lei vigente e constitucional prevendo à isenção das contribuições previdenciárias devidas pelo autor/recorrido, o acórdão proferido pela Turma Recursal também viola o artigo 150, §6º da Constituição Federal, de acordo com o qual isenções tributárias só podem ser concedidas mediante previsão em lei específica do ente federado competente (fl. 6, Doc. 7).



    Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido inicial.



    É o relatório. Decido. 



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 1-3, Doc. 4):



    “Trata-se de agravo interno em face do r. acórdão que rejeitou o pedido de isenção da contribuição previdenciária, no qual a parte agravante relatou, em apertada síntese, que possui direito à isenção por se tratar de portador de moléstia grave. 



    Submeto a julgamento pelo órgão colegiado, por força do art. 1.021, §2º do Código de Processo Civil. 



    Quanto ao mérito, conquanto o entendimento pessoal deste magistrado acerca da inexistência de direito subjetivo do beneficiário à isenção da contribuição previdenciária em face da alteração do regime jurídico pela Reforma Previdenciária, alinho-me ao entendimento dos demais julgadores deste órgão colegiado em casos análogos. 



    Este Juízo não desconhece que, com o advento da Emenda Constitucional nº. 103/2019, verifica-se a atribuição de competência privativa à União para legislar sobre pensões dos policiais militares e dos corpos de bombeiro militares (CF, art. 22, XXI), culminando com a edição da Lei Federal 13.954/2019 e posterior regulamentação pela IN 005/2020, a qual determinou a suspensão das disposições legislativas em sentido contrário editadas por Estados-membros e Municípios. 



    Não obstante, no âmbito desta Colenda Turma Recursal, predomina o entendimento de que, no caso de servidor com doença grave (o que, repise-se, é o caso em comento), é impositivo o reconhecimento do direito à isenção da contribuição previdenciária aos servidores da reserva remunerada, incidindo na espécie o disposto na Lei Estadual 17.345/2012, que se assemelha à isenção prevista na Lei Federal 7.713/88. 



    Por conseguinte, a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo, bem como o r. acórdão prolatado, devem ser reformados, visto que há prova documental no sentido de que o recorrente é portador de moléstia grave. 



    Ademais, o próprio laudo médico acostado no evento 1.8 dos autos principais demonstra que o agravante é portador da doença codificada no CID C 61, autorizando a incidência do disposto no art. 2º, § 8º da Lei Estadual 18.370/14. 



    Em que pese o ente público tenha suprimido o benefício da isenção da contribuição previdenciária com fundamento nas alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019, reputo que tais modificações não são aplicáveis ao caso em tela, haja vista o caráter permanente e irrevogável da isenção, além da expressa previsão de não incidência perante a Constituição Estadual. 



    Com efeito, a impossibilidade de revisão da isenção anteriormente concedida ao portador de doença grave, em contradição com o caráter precário do benefício individualmente concedido, também encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente em sede de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei 284/PR: 



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI DIRIGIDO AO STJ. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. ART. 18, §3º, DA LEI N. 12.153/2009. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO COM BASE NO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. MOLÉSTIA GRAVE. DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. PRAZO DO LAUDO OFICIAL QUE NÃO VINCULA O PRAZO DA ISENÇÃO. ART. 30, §1º, DA LEI N. 9.250/95. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PROVIDO (...) No caso dos autos, o ponto fulcral é saber se o benefício isencional admite ou não revisão. A discussão, portanto, e a comparação entre o acórdão recorrido e os paradigmas, deve se centrar nesse ponto: há divergência no que diz respeito à possibilidade de revisão da isenção já concedida? Em outras palavras: a isenção é permanente ou não? Pois bem, os acórdãos paradigmas (e a própria jurisprudência deste STJ) respondem no sentido de que o benefício isencional não admite revisão. Segue trecho do paradigma, para exemplo: "A partir daí, tratando-se de neoplasia maligna, incide a isenção legal, a qual independe de qualquer conclusão ou reanálise posterior, pois, uma vez constatada a existência de neoplasia maligna, emerge o direito previsto na Constituição Federal, devendo ser confirmada a sentença por seus fundamentos" [Recurso Inominado nº 71006431423, Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ( nº CNJ 0053592-07.2016.8.21.9000)]. (...) Dessa forma, tendo em vista a orientação jurisprudencial do STJ e a inaplicabilidade do precedente em repercussão geral do STF, RE n. 631.240 RG / MG, que exige o prévio requerimento administrativo como condição de postulação judicial relativa a benefício previdenciário (no caso concreto, além de ter havido o requerimento, a questão também envolve o imposto de renda), o acórdão a quo deve ser reformado para restabelecer a isenção pleiteada dado seu caráter permanente, a independer de requerimento de renovação por parte do contribuinte ou de revisão de ofício por parte da administração. [...] (Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/09/2018, 2017/0051167-6, pedido de uniformização de interpretação de lei nº 284-PR) - destaquei. 



    Ou seja, em casos análogos envolvendo doença grave, observa-se que o STJ se inclina pela manutenção da isenção do IR e também da contribuição previdenciária aos servidores inativos, pelo que, eventual cura sequer é apta para justificar a revogação do benefício, visto que a finalidade é justamente a redução dos sacrifícios financeiros dos aposentados para a aquisição de remédio e tratamento das moléstias. 



    No mesmo sentido, o entendimento uníssono da 4ª Turma Recursal: […]



    A par destas constatações, observa-se a impossibilidade de dedução das contribuições previdenciárias, porquanto as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019 e pela Lei Federal 13.954/2019 não afetam o direito à isenção da parte recorrente/agravante.”



    Da leitura acima, nota-se que o Juízo de origem, com base na legislação ordinária pertinente (Leis Federais 7.713/1988 e 13.954/2019, Constituição do Estado do Paraná e Leis estaduais 17.354/2012 e 18.370/2014), bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais do Paraná, concluiu que a isenção da contribuição previdenciária, anteriormente concedida a portador de doença grave, tem caráter permanente e deve ser estendida aos servidores inativos, pois a natureza da isenção prevista em Lei Estadual se assemelha à isenção da Lei Federal.



    Efetivamente, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. IMUNIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280. 



    1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar estadual nº 1.012/2007 e Decreto nº 52.859/2008), decidiu que a parte ora recorrida faz jus à imunidade parcial do recolhimento da contribuição previdenciária, visto ser portador de doença incapacitante.



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.135.229-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/11/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.392.314, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/8/2022)



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE. Em caso bem semelhante, foram os seguintes os fundamentos do Ilustre Ministro EDSON FACHIN, por ocasião do julgamento do RE 1.362.195/PR, DJe de 25/2/2022:



    “A irresignação não merece prosperar. Constata-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. Nesse sentido, transcrevo a ementa do julgamento da ADI 4.912, de minha relatoria, Pleno, DJe 24.05.2016: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 8º, 9º E 10 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2012, DE MINAS GERAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ENTIDADES DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 42, §§ 1º E 2º, E 142, § 3º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA O ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS. ARTIGO 22, XXI E XXIII. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece os seguintes requisitos a serem atendidos pelas entidades de classe no ajuizamento de ação de controle concentrado: a) abrangência nacional; b) delimitação subjetiva da associação; c) pertinência temática; e d) compatibilidade entre a abrangência da representação da associação e o ato questionado. Requisitos atendidos pelas associações postulantes. Legitimidade ativa reconhecida. 2. A Lei Complementar Estadual 125/2012, do Estado de Minas Gerais, por tratar exclusivamente sobre o regime jurídico dos militares daquele Estado e sobre regras de previdência do regime próprio dos militares e praças, tem a especificidade exigida pela Constituição Federal, atendendo ao comando dos arts. 42, §§ 1º e 2º e 142, § 3º, X, da Constituição Federal. 3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência dominante no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.” 



    Tratando especificamente do regime de custeio do regime previdenciário para os policiais e bombeiros militares estaduais, destaco o seguinte precedente: 



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1 Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 7. Ação Cível” (ACO 3.3.96, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 19.10.2020) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná (eDOC 19), nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF. Publique-se” 



    No mesmo sentido, manifestei-me no julgamento do ARE 1.368.828, DJe de 23/3/2022, transitado em julgado em 21/5/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente